Tribunal: TJES
Processo: 5002261-45.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002261-45.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA DE PAULA CORREA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002261-45.2020.8.08.0035

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDA: MARCELA DE PAULA CORREA

JUIZ SENTENCIANTE
:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata ter sido aluna, no ano de 2016, do curso de PEDAGOGIA, porém fez trancamento da matrícula e, posteriormente, em 2019, retornou a faculdade e cursou três disciplinas, trancando mais uma vez o curso ao final do semestre e estando inadimplente com o período estudado. Relata que, no início do semestre de 2020 a dívida da Autora girava em torno de R$ 839,70 quando no dia 16/06/2020, recebeu uma ligação da Ré lhe oferecendo um desconto no pagamento à vista, quitando a dívida, e sendo liberado o seu retorno às atividades acadêmicas. Assim, fez renegociação no valor total de R$ 136,95 (cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) além do valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) referente a rematrícula. Contudo, enfatiza que está sendo cobrada indevidamente no valor de R$ 839,70, referente a DIS. Desse modo, visa que seja declarada a inexigibilidade de débito ante termo de renegociação, bem como postula repetição de indébito, além de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau determinou a inexigibilidade da cobrança a título de DIS, por entender que restou comprovado o cumprimento do pagamento da DIS, conforme pactuado entre Recorrente e Recorrido. Em relação ao dano moral, o juízo a quo julgou pelo seu indeferimento, vez que entendeu por não haver qualquer prova nos autos de que a Recorrente teve efetivo abalo a sua honra.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a decisão combatida condenou a Recorrida sem considerar as provas juntadas ao processo e o abalo à sua honra, intimidade, entre outras esferas, que a Recorrente suportou. Com efeito, essa é a razão que leva a Recorrente a interpor o presente recurso, qual seja fixar quantia a título de reparação de danos morais.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Assim, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Com efeito, a novação se trata de pagamento indireto em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, tendo como principal efeito a extinção da dívida primitiva, com todos acessórios e garantias – INCLUSIVE ABRANGEU REMATRÍCULA.

Portanto, entendo ser ilegítima a cobrança de qualquer quantia a mais a parte autora, haja vista que este agiu conforme o preconizado no acordo pelas partes firmado, bem como não há qualquer demonstração de o consumidor de plena ciência das cláusulas, devendo, portanto, a requerida cancelar as cobranças oriundas do DIS.

Lado outro, não há que falar em repetição de indébito, vez que a dívida de DIS cobrada pela ré não foi quitada pela autora, tendo ele apenas requerido a inexigibilidade de débito. Com relação ao pedido de dano moral, cabia à autora comprovar que ele ocorreu, e, ainda, que desses fatos resultaram danos para si e sua extensão, contudo, não há qualquer prova nesse sentido nos autos, pelo que a situação de fato narrada na inicial, ainda que absolutamente incontroversa, não gera nenhum dano moral a meu ver. No máximo, poder-se-ia invocar mero inadimplemento contratual e o mesmo, a princípio, não configura dano moral, por si só. Nesse sentido: “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante e normalmente o traz trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais” (STJ 4.ª T. REsp 202.564Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira j. 02.08.2001 DJU 01.10.01 e RSTJ152/392). POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA TÃO SOMENTE DECLARAR ENTRE AS PARTES A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ORIUNDO DO “DIS”, CABENDO AS BAIXAS DEVIDAS. FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)